Tribunal: STF
Processo: Rcl 63157
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 10 E ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada, em 19.10.2023, por Lucas Barbosa contra a seguinte decisão proferida pela Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 1.506.662, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42 e desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “A irresignação não merece prosperar. 



    Na análise da presente controvérsia, o Tribunal a quo reformou a sentença, afastando a aplicação do art. 61-A da Lei 12.651/2012 e condenando a parte ora recorrente na retirada das intervenções da área de preservação permanente, no reflorestamento do local, bem como no pagamento de indenização. 



    Confira-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão recorrido: 



    ‘Do cotejo da legislação em comento com o caso concreto versado nos autos, conclui-se que se considera área de preservação permanente, relativamente aos rios Paraná e Paranapanema, a faixa marginal de largura mínima de 500 metros e de 200 metros, respectivamente, contados a partir do nível mais alto. Indo adiante, note-se que o réu afirma ter adquirido a propriedade rural no ano de 2005, de Luiz Carlos Almeida de Aguiar, que já utilizava a área para fins de pecuária, mesmo tendo a equipe técnica do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais - DEPRN indeferido pedido de licença para tal desiderato (f. 209). Noutro giro, segundo o laudo técnico de vistoria de f. 88-90, já citado, o proprietário não possuía licença para criação de gado bovino em sua fazenda; além disso, tal atividade, não é autorizada pelo Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais - DEPRN, em razão do tipo de exploração ser incompatível com as áreas de várzea e de preservação permanente. (...) É dizer assim: tudo foi resolvido com a legislação ambiental vigente e, doravante, nada mais se discute em relação aos fatos pretéritos, até mesmo eventuais irregularidades detectadas no passado, ora remidas de qualquer responsabilidade o poluidor da área de preservação ambiental, agora, sob o abrigo, repita-se, da Lei n.° 12.651/2012. Em tempos de afrouxamento das regras de legislação ambiental, a enfraquecer a atuação de órgãos de vigilância, criados para tal fim, não podemos fechar os olhos quando se cuida de preservar o meio ambiente, tampouco placitar condutas, como as aqui vivenciadas, praticadas, ao arrepio da lei, pelo atual proprietário, tidas como prejudiciais ao bioma local. Neste cenário, diante do conjunto probatório colhido nestes autos, não há, decerto, como mitigar o comportamento do proprietário que, utilizando-se de área de preservação permanente para pastoreio de gado bovino, contribuiu sim para a degeneração do referido espaço; portanto, a aplicação de sanção indenizatória, no mínimo, é medida salutar que se impõe, a ser suportada pelo infrator, cujo valor deverá ser aferido na instância singular, em liquidação por arbitramento, com supedâneo nos artigos 509 e 510, ambos do Código de Processo Civil. (...) Com efeito, não há possibilidade de se aplicar a norma supramencionada. É que, outrora, o apelado já utilizava referida área de preservação permanente em desconformidade com as normas ambientais, não se olvidando que a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, conforme dito anteriormente, havia indeferido pleito do antigo proprietário para utilização da área para pastagem de gado bovino. De outra parte, não é caso também de se aplicar, de pronto, as regras do novo Código Florestal, ou de alterações supervenientes, porque a Corte infraconstitucional consolidou a questão, entendendo que referido código possui eficácia ex nunc, ou seja, não alcança fatos pretéritos, quando implicar na redução do patamar de proteção do meio ambiente sem a necessária compensação’ (fls. 1.152/1.158e) ’



    No julgamento dos Embargos Declaratórios, ficou consignado que, ‘no caso vertente, que o novo código florestal não se apõe, constatado que o demandado já se valia de modo indevido da área de preservação permanente, assim, não pode agora o embargante se abrigar na norma superveniente para legitimar ato praticado’ (fl. 1.220e). 



    Desse modo, a alteração do entendimento do Tribunal de origem, no sentido da ausência de licença para criação de gado bovino, além da existência de dano ambiental, ensejaria, inevitavelmente, o reexame das provas carreadas nos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. 



    Além disso, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "não há se falar em violação da previsão normativa da LINDB por aplicação da norma ambiental vigente à época dos fatos, tendo em vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que 'o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)' (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016)" (STJ, AREsp 905.258/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2019).



    E, ainda, ‘não se emprega norma ambiental superveniente à época dos fatos de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.389.613/MS. Ministra Assusete Magalhães. Segunda Turma. DJe 27/6/2017; AgInt no REsp 1.381.085/MS. Ministro Og Fernandes. Segunda Turma. DJe 23/8/2017; REsp 1.381.191/SP, Relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, Julgado em 16/6/2016, DJe 30/6/2016; EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 27/8/2015; AgInt no AREsp 910.486/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017, e AgInt no AREsp 826.869/PR, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/12/2016" (STJ, REsp 1.680.699/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). 



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de fls. 1.457/1.461e. Com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do Agravo, para negar provimento ao Recurso Especial” (doc. 9).



    2. O reclamante alega que pela “decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc.03), por meio do Agravo em Recurso Especial nº 1506662/SP nos autos de Ação Civil Pública n. 0011346-76.2007.4.03.6112 ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo IBAMA, [a Ministra Assusete Magalhães] afrontou a autoridade da decisão desse Supremo Tribunal Federal proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade nas ADIs n. 4.937, n. 4.903, n. 4.902 e ADC n. 42” (fl. , doc. 1).



    Assevera que, “ao deixar de aplicar o Novo Código Florestal ao caso, a decisão monocrática ofende a autoridade do Acórdão proferido por este E. Tribunal, que julgou constitucional a maior parte dos dispositivos daquela lei, mas especialmente do artigo 61-A, da Lei nº 12.651/2012, que trata da continuidade das atividades em áreas de preservação permanente consolidadas. Em vários trechos, ao afirmar a constitucionalidade do Novo Código Florestal, o Acórdão afrontado ressalta a pertinência das regras de transição criadas pelo Poder Legislativo, sendo a solução aplicada pelo STJ confrontante” (fls. 5-6, doc. 1).



    Sustenta que “[n]a decisão monocrática reclamada deixou[-se] de aplicar o Novo Código sob a justificativa de que a lei não poderia retroagir e que não se empregaria norma ambiental superveniente à época dos fatos de cunho material aos processos em curso, deturpando[-se] o sentido da norma. Desse modo, é nítida a afronta ao julgado por este Colendo Tribunal, que reconheceu a validade dos dispositivos que regulamentam situações preexistentes à própria lei, com eficácia retroativa presumida” (fl. 13, doc. 1).



    Salienta que “este Tribunal vem defendendo seu papel constitucional e garantindo sua autoridade, revogando decisões como a Reclamada, como nas reclamações 38764 (Rel. Min. Edson Fachin) e 39991 (em medida cautelar - Rel. Min. Ricardo Lewandowski) e mais uma vez deve fazer no presente caso, cassando as decisões que não aplicaram o Novo Código Florestal na ação civil pública nº 0011346- 76.2007.403.6112” (fl. 14, doc. 1). 



    Assevera que a autoridade reclamada, “afastando a aplicação das disposições transitórias e do regime jurídico de transição criado pelo Novo Código Florestal, [contraria] a Súmula Vinculante 10” (fl. 15, doc. 1).



    Requer “liminar para suspender a decisão monocrática proferida pela Ministra Assusete Magalães STJ, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 17, doc. 1).



    Pede, “ao final, que seja julgada procedente a presente reclamação para que seja revogada a decisão proferida pela Ministra Assusete Magalhães do STJ, com determinação para que seja aplicado o Novo Código Florestal, em sua integralidade, ao caso” (fls. 17-18, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao interpretar a Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) para aplicá-la à situação fática apresentada nos autos, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42 e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 28.2.2018, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, este Supremo Tribunal reconheceu constitucionais os arts. 61-A, 
61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal e assentou que “o Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)”:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. (…)



    20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. 
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP 
(Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), 
apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de ‘vedação ao retrocesso’ para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): (...) 



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; (...) 



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal” (DJe 13.8.2019).



    7. Na decisão reclamada, a Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 1.506.662, aplicou o princípio tempus regit actum para fazer incidir a Lei n. 4.771/1965 ao tempo da infração ambiental. Considerou cumprida a legislação na data vigente em caso que apresenta as peculiaridades por ela descritas e que teriam sido comprovadas na espécie, considerando o que tinha sido constituído antes da vigência da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal):



    “o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "não há se falar em violação da previsão normativa da LINDB por aplicação da norma ambiental vigente à época dos fatos, tendo em vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que 'o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais” (fl. 7, doc. 9).



    Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, este Supremo Tribunal reconheceu constitucionais os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal. Nesse julgamento, este Supremo Tribunal não decidiu sobre a aplicação retroativa do Novo Código Florestal à infração ambiental ocorrida sob a vigência do Código Florestal anterior. 



    Assim, a análise da decisão reclamada conduz à conclusão de não se ter por demonstrada identidade material entre o julgado reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e apontadas como paradigmas, a inviabilizar o uso da reclamação. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO LEGAL ÀS ÁREAS DE CERRADO. LIMITES. ADI 4901, 4902, 4903, 49378 E ADC 42. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os acórdãos paradigmas não trataram especificamente da questão a envolver o momento em que o cerrado passou a ser protegido, tampouco analisaram a possibilidade de supressão dessa vegetação à luz da legislação anterior. Conforme bem sintetizado pelo Ministro Roberto Barroso, a matéria objeto de análise no julgamento da ADC 42 e das ADI 4901, 4902, 4903 e 4937 foi ‘a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651, de 2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais’ (Rcl 46752 AgR, Primeira Turma, DJe 23.5.2022) 2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.843-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2023).



    “DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 E DA ADC 42. ATO RECLAMADO QUE NÃO AFASTA APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 1. Reclamação proposta em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, ação rescisória ajuizada sob alegação de violação ao art. 68 do Código Florestal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Na ocasião, houve a declaração de constitucionalidade do art. 68 do Código Florestal. 3. No caso em exame, foi reconhecida, na decisão reclamada, a aplicação retroativa do referido dispositivo, mas o benefício nele previsto foi negado por não ter sido preenchido requisito básico, qual seja, ‘a supressão lícita à luz da legislação vigente à época’. Nesse cenário, o órgão reclamado decidiu a questão dentro das balizas do paradigma. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.497-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021.



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 51.725-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2022).



    Comprova-se, na espécie, ausência de identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento dos acórdãos prolatados por este Supremo Tribunal, não sendo atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    8. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou incidência da Lei n. 12.651/2012, limitando-se a analisar a sua aplicação e a eficácia do ordenamento jurídico em face do Novo Código Florestal, para fazer prevalecer “o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada” (fl. 7, doc. 9). Anote-se que esse Supremo Tribunal assentou, nas ações diretas mencionadas pelo reclamante, que o princípio da proibição do retrocesso ambiental deve ser considerado em todos os casos em que se tenha de aplicar as regras de transição, como afirmado na decisão reclamada. Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238 -AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. “Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal” (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode